Tribunal: TCU
Processo: 009.212/2011-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 375/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso V, alínea "d", do RITCU, e no art. 54 da Resolução TCU 164/2003 c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência do TCU, em autorizar a Secretaria de Controle Externo competente a retificar o Acórdão 1778/2015-TCU-Plenário , para fins de correção de inexatidão material, nos seguintes termos: a) no item 3, onde se lê: "3. Responsáveis: (...) Santos Correia Construção e Empreendimento Ltda. (05.255.469/0001-95) (...) " leia-se: "3. Responsáveis: (...) Santos Correia Construções e Empreendimentos Ltda. (05.255.469/0001-95) (...) " b) no subitem 9.3, onde se lê: " (...) aplicar aos Srs. (...) multa no valor de (...) data do acórdão que vier a ser proferido (...) "; leia-se: " (...) aplicar aos Srs. (...) multa no valor de (...) data do presente acórdão (...) "; c) no subitem 9.4, onde se lê: " (...) acatar parcialmente as razões de justificativa (...) pelas empresas Santos Correia Construção e Empreendimento Ltda. (...) "; leia-se: " (...) acatar parcialmente as razões de justificativa (...) pelas empresas Santos Correia Construções e Empreendimentos Ltda. (...) "; d) no subitem 9.6, onde se lê: " (...) declarar a inidoneidade das empresas Santos Correia Empreendimento Ltda. (05.255.469/0001-95) (...) "; leia-se: " (...) declarar a inidoneidade das empresas Santos Correia Construções e Empreendimentos Ltda. (05.255.469/0001-95) (...) "; e) no subitem 9.8, onde se lê: " (...) autorizar desde já, caso (...) para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, na forma (...) "; leia-se: " (...) autorizar desde já, caso (...) para comprovarem perante o Tribunal, os recolhimentos das demais parcelas, atualizadas monetariamente, na forma (...) "; f) no subitem 9.9, onde se lê: " (...) encaminhar cópia da presente (...) empresas Santos Correia Empreendimento Ltda. (05.255.469/0001-95) (...) "; leia-se: " (...) encaminhar cópia da presente (...) empresas Santos Correia Construções e Empreendimentos Ltda. (05.255.469/0001-95) (...) "; 1. Processo TC- Processo 009.212/2011-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alexandre Henrique Pereira da Silva (XXX.620.353-XX); Arnaldo Benvindo Macedo Lima (XXX.935.843-XX); Francisco Vaz de Sampaio (XXX.055.883-XX); Humberto Ivar Araujo Coutinho (XXX.657.483-XX); Ítalo Anderson Mendes Barros (XXX.967.443-XX); Neuzelina Compasso da Silva (XXX.993.003-XX); Sampaio Oliveira Construções e Empreendimentos Ltda. (05.027.998/0001-31); Santos Correia Construções e Empreendimentos Ltda. (05.255.469/0001-95); Tayanne Mayara Mendes Barros (XXX.782.183-XX); Vinicius Leitão Machado (XXX.679.553-XX) 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Caxias/MA 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) 1.6. Representação legal: James Lobo de Oliveira Lima (OAB/MA 6.679), Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (OAB/DF 6.546), Jaques Fernando Reolon (OAB/DF 22.885), Sheila Mildes Lopes (OAB/DF 23.917), Sofia Rodrigues Silvestre Guedes (OAB/DF 27.635) e outros 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. manter inalterados os demais itens do acórdão ora retificado.